Tribunal: TJSP
Processo: 1000050-70.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Dano moral – Anotação em cadastro restritivo – Existência do débito comprovada – Improcedência da ação – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração da verba honorária.*